Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVANTE: G. B. W. E. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BORGES WYPYCH Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726433-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. B. W. E. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BORGES WYPYCH AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em razão da presença de interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator